Tribunal: TJSP
Processo: 0001014-27.2023.8.26.0450
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Recorrido que ostenta condenação definitiva por outro delito patrimonial e descumpriu as condições impostas quando da concessão da liberdade provisória. Demonstrada a

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Recorrido que ostenta condenação definitiva por outro delito patrimonial e descumpriu as condições impostas quando da concessão da liberdade provisória. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista a conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Recurso provido.